Tribunal: TJMT
Processo: 1009969-91.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009969-91.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRENTE), BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 399.160.008-08 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE), MILTON NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 205.529.719-87 (RECORRIDO), JORDANA GALLIO BALBINO - CPF: 056.806.841-60 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aquisição de produto impróprio para consumo, uma vez constatado corpo estranho em seu interior, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança torna passível condenação por dano moral. Arbitramento pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1009969-91.2023.8.11.0015

Recorrente:
Cargill Agrícola S.A

Recorrido:
Milton Nascimento Pereira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Cargill Agrícola S.A.

Ação:
Indenização por danos morais.

Sentença
(Id. 121333217)
:
julgou extinta a ação com resolução de mérito, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 150314167): defendeu a inexistência do ato ilícito, requerendo a reforma integral da sentença.

Contrarrazões
(Id. 1124150726): defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A parte recorrente alega não haver ato ilícito praticado de sua parte, posto que, comprovou nos autos a impossibilidade de contaminação no processo de fabricação do produto, além disso, anexou telas sistêmicas do serviço de atendimento ao consumidor, onde foi ofertado ao recorrido o ressarcimento do valor pago do produto sendo recusado por ele.

De análise do conjunto probatório dos autos vê-se que ficou comprovada, por via de imagens e vídeos, a nítida presença de corpo estranho.

Desse modo, com claros aspectos de que o produto estava impróprio para consumo, configurado restou o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de defesa do Consumidor, resultando em indenização por dano extrapatrimonial.

Em relação ao dono moral, tratando-se de bem de consumo a responsabilidade do fornecedor é objetiva, a
demais o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PÊLO IMPREGNADO EM OVO DE PÁSCOA. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL EXISTENTE. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.899.304/SP, em 25/8/2021, consolidou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 2. No referido julgado, assentou-se, também, que o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 3. No presente caso, o acórdão recorrido afastou a indenização por dano moral em virtude de não ter havido a ingestão do produto, entendimento que se encontra em desconformidade com o posicionamento firmado pela Segunda Seção desta Corte Superior, merecendo ser reformado. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no REsp: 1879416 SC 2020/0143702-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NO ALIMENTO – PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – RISCO À SAÚDE – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de corpo estranho em alimento gera dano moral, sendo desnecessária a comprovação de ingestão. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, situações observadas no presente caso. Deve ser mantido os honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, pois observados o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. (N.U 0007999-47.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

Portanto configurada a falha na prestação do serviço, o dever de indenizar do recorrente é inerente.

A quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
arbitrada a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023